Tribunal: STF
Processo: RE 95704
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
Execução avalista.
A autonomia das obrigações cambiárias legitima o indeferimento das provas que os avalistas executados pretendiam fazer a respeito da origem da divida e, por igual, afasta a conexão, nos termos em que foi alegada, entre a execução e a ação anulatória proposta pelo emitente contra o tomador da nota promissória, mormente se o acórdão não questionou em qual das duas ações a citação se verificou em primeiro lugar, circunstãncia essa indispensável para os efeitos previstos no art. 219 do Código de Processo Civil, por sinal também ão préquestionado na decisão em referencia. Recurso extraordinário de que se não conhece.